Tribunal: STF
Processo: ARE 1507758
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. FAZENDA PÚBLICA RECORRENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.270/2015. LEGITIMIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O ESTADO E SUAS AUTARQUIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.